Tribunal: TJDFT
Processo: 0723766-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MASSA FALIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HABILITAÇÃO OBSTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), os honorários advocatícios sucumbenciais tem natureza jurídica de título executivo.
2. O título executivo, para ser executado, deve ser líquido, certo e exigível, conforme o art. 783 do Código de Processo Civil, o que se aplica ao incidente de habilitação de crédito.
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela massa falida que goza de gratuidade de justiça não podem ser habilitados na falência em razão da suspensão da exigibilidade, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.